Tribunal: STF
Processo: ARE 1280371
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. Inépcia não configurada. Exposição clara da causa de pedir e do pedido, que permite a ampla defesa da parte contrária. Preenchimento das condições da ação e pressupostos processuais. Preliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Relação jurídica estatutária e não celetista. Inaplicabilidade do artigo 119, da CLT. Prescrição quinquenal na hipótese (Decreto 20.921/32). Súmula 85, do C. STJ. Prescrição não verificada. GRATUIDADE. Hipossuficiência demonstrada. Gratuidade bem concedida. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABERÁ. Pretensão de revisão da base de cálculo das horas extras, de modo a incluir a integralidade dos vencimentos, excetuadas as verbas eventuais, respeitada a prescrição quinquenal. Interpretação da Constituição da República e da Lei Orgânica do Município. Precedente desta e. Turma Recursal e do Tribunal Bandeirante. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XII e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente